Tribunal: TCU
Processo: 013.918/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2652/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1538/2025-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: 4. Órgão/Entidade/ Fundação Nacional de Saúde. Leia-se: 4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 013.918/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurea Ribeiro Garcia (XXX.217.691-XX); Beatriz Bello de Faria Figueiredo (XXX.235.221-XX); Ivonete Reis de Araujo (XXX.225.666-XX); Maria Eva Pereira de Oliveira (XXX.468.981-XX); Maria Madalena Borges (XXX.336.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.